Tribunal: CARF
Processo: 19726.000379/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19726.000379/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-007.143 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de agosto de 2024
Recorrente
INEPAR S A INDUSTRIA E CONSTRUCOES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Período de apuração: 01/09/1996 a 31/01/1999
CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF No 01
Deve ser reconhecida concomitância com processo judicial findo quando
persistente a discussão acerca da abrangência da decisão de mérito transitada
em julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito – Presidente

(assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Raimundo Cassio Gonçalves
Lima, Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
01 – Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante da Decisão-
Notificação da antiga Delegacia da Receita Previdenciária de (e- fls. 289/295) por sua precisão e
as folhas dos documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos
digitalizados):
“DO LANÇAMENTO
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19726.000379/2009-47
Fl. 520
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização da Gerência Executiva em
Curitiba/PR, pertinente às contribuições previdenciárias relativas a parte da empresa,
financiamento da complementado das prestações por acidentes do trabalho — SAT,
além das contribuições dos segurados. 0 valor do presente lançamento é de R$
19.953,93 (dezenove mil, novecentos e cinquenta e três reais e noventa e três centavos)
consolidado em 31/03/2004.
2. Conforme Relatório Fiscal, de fls. 21/25, a apuração deu-se com base no instituto da
responsabilidade solidária, decorrente da prestação de serviços mediante cessão de mão-
de-obra, pela empresa CDL ENGENHARIA DE MONTAGENS LTDA, CNPJ
00.503.847/0001-99.
3. De acordo com o mesmo Relatório Fiscal, a contratante não comprovou o
recolhimento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída
em nota fiscal e/ou fatura correspondente aos serviços executados, na forma
determinada pela legislação previdenciária.
DAS IMPUGNAÇÕES
4. Dentro do prazo regulamentar, a INEPAR contestou o lançamento através do
instrumento de fls. 34/56, anexando os documentos de fls. 57/58, os quais comprovam a
capacidade postulatória do advogado que assina a impugnação.
5. Em sua defesa, o contribuinte alega as razões abaixo, reproduzidas em síntese:
Da Preliminar
Do cerceamento de defesa
5.1. a fiscalização, em evidente abuso de autoridade, emitiu 215 Notificações Fiscais de
Lançamento de Débito — NFLD, todas recebidas na mesma data, com prazo comum de
15 dias para impugnação, o que inviabiliza a correta e perfeita análise e discussão dos
fatos e do direito aplicável, impossibilitando a apresentação de todos os documentos
necessários a sua defesa;
5.2. requer deferimento de novo prazo, de no mínimo 90 (noventa) dias, para
apresentação de defesa complementar e juntada de documentos;
5.3. requer realização de prova pericial contábil, sob pena de ofensa a principio
constitucional previsto no artigo 52, inciso LV, da Constituição Federal de 1988.
Do Mérito
Da decadência
5.4. o lapso temporal transcorrido entre a data prevista para o cumprimento das
obrigações e a data da consumação da notificação de lançamento supera o quinquídio
decadencial previsto no Código Tributário Nacional — CTN, encontrando-se os
supostos débitos alcançados pela decadência;
5.5. não há óbice em se reconhecer a decadência no curso do processo administrativo;
5.6. a decadência das contribuições previdenciárias, que têm natureza de tributo, é
regida pelo CTN, que tem status de lei complementar, sendo que o Conselho de
Contribuintes vem sedimentando o entendimento do prazo de decadência de cinco anos
para lançar as contribuições sociais;
Da Solidariedade
Fl. 521
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

5.7. os Auditores Fiscais desconsideraram o contrato de prestação de serviços, que tem
caráter eminentemente civil;
5.8. o vinculo empregatício que gerou a obrigação do recolhimento da contribuição
previdenciária em questão, se estabeleceu exclusivamente entre a empresa construtora e
seus colaboradores;
5.9. ao INSS falta competência para examinar a relação empregatícia eventualmente
caracterizada entre a Notificada e os empregados de sua contratada;
5.10. a Notificada somente poderia ser responsabilizada pelo recolhimento das
contribuições sob análise, no caso de comprovado inadimplemento por parte da empresa
construtora, sendo que o próprio auditor fiscal admite que ao consultar o sistema de
arrecadação do INSS, constatou a existência de registros de recolhimentos, que não
foram considerados em razão das guias não terem sido apresentadas ã fiscalização;
5.11. a Notificada está sendo penalizada por mera presunção de inadimplemento de
obrigação tributária exigível a terceiro;
5.12. as contribuições devem ser lançadas contra o prestador de serviços, e dele
inicialmente exigidas. Isto evitaria desconsiderassem o contrato, assim como evitaria a
aferição indireta da base de cálculo da contribuição;
5.13. a responsabilidade do proprietário/dono da obra é subsidiária em relação ao
executor/construtor;
5.14. o artigo 30, inciso VI, da Lei no 8.212/91, faz referência ao artigo 25 do mesmo
diploma, o qual, por sua redação original — conferida pela Lei no 8.398/92 e
posteriormente modificada pela Lei n2 9.528/91- não contempla a hipótese de
solidariedade;
5.15. inaplicável na relação Notificada/empresa construtora, a Lei n2 8.212/91, com a
redação dada pela Lei n2 10.256/01, eis que o fato que teria gerado a obrigação ocorreu
em período pretérito a sua edição;
5.16. a solidariedade deve ser contemplada em Lei Complementar, em respeito à nova
ordem constitucional;
Das sanções
5.17. a Notificada não é contribuinte, não se adequando ao conceito de sujeito passivo
da obrigação fiscal, dada pelo artigo 121, do CNT (sic);
5.18. as multas não são aplicáveis a Notificada;
5.19. a estipulação de um encargo, a titulo de multa, no valor consignado na NFLD,
retrata um abuso de forma e de legitimidade, afrontando o texto constitucional em sua
proibição de uso do tributo com efeito de confisco;
Dos Fundamentos Legais das Rubricas
5.20. impugna a aplicação dos dispositivos legais invocados pelo Fisco, em todos os
seus termos, seja com relação ao mérito dos lançamentos, seja com relação aos
acessórios, por falta de competência da legislação mencionada para tratar de matéria
tributária, bem como por violação de direito intertemporal;
5.21. tendo as contribuições temporárias natureza de tributo, a legislação que cria,
extingue ou modifica tributos bem como a que estabelece multas por inadimplemento
dessas obrigações deve ser editadas por Lei Complementar, em respeito a nova ordem
constitucional, respeitando-se a legislação vigente à época do fato gerador, excetuando-
Fl. 522
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

se no que se refere à imposição de multas, face a expressa menção do artigo 106, II,
alíneas "a" e "c" do CTN, que primou pela aplicação do regime jurídico menos gravoso
contra o devedor;
5.22. o processo administrativo está subordinado aos princípios do contraditório e do
devido processo legal (art. 5 9-, LV, CRFB/88), cingindo-se a atividade da
Administração a rever a legalidade dos atos tributários, por iniciativa do contribuinte,
em ordem a servir a função subjetiva de instrumento de defesa dos direitos dos
particulares;
5.23. por esta razão, o art. 151, III, do CTN, confere efeito suspensivo à impugnação,
determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário;
5.24. não há como se aceitar restrições ao direito de defesa do contribuinte, como por
exemplo a limitação da prova documental ou admissão da confissão presumida, por
efeito de uma suposta revelia.
6. Por fim, a empresa requer seja afastada a responsabilidade solidária, assim como
excluída a cobrança de contribuições e multa, em face da sua flagrante
incompatibilidade com os textos constitucionais e das legislações especificas.
7. Foram juntados aos autos, pela empresa tomadora, cópias de notas fiscais, folhas de
pagamento, GRPS vinculadas, guias de recolhimento do FGTS, declaração de
pagamento a empregados, planilhas de acompanhamento financeiro.
8. A empresa prestadora de serviços foi notificada através dos Correios, fls. 180, mas
não apresentou defesa.
9. Em despacho, de fls. 181, o Serviço de Análise de Defesas e Recursos da Gerência
Curitiba- PR informa que a empresa modificou o local de sua sede, transferindo-a para o
Rio de Janeiro, tendo sido efetuada a alteração cadastral no sistema informatizado do
INSS. O processo foi, então, remetido à Gerência Executiva Rio de Janeiro — Centro
para prosseguimento do processo administrativo tributário, em vista da apresentação da
defesa.
10. Considerando a juntada de documentos aos autos, foi enviado o processo à junta
notificante para apreciação, sendo designado auditor fiscal para a diligência, que se
manifestou, nos seguintes termos:
"Mediante regular procedimento de diligência fiscal, através da qual se procurou dar
cumprimento à providência requisitada ás fls. 182, esta Fiscalização procedeu ao cotejo
não apenas dos documentos ofertados na impugnação com os elementos que compõem
o lançamento fiscal, mas também com os dispositivos legais que, a época dos fatos
geradores das contribuições ora exigidas, disciplinavam a elisão da responsabilidade
solidária.
2. Tem-se, pois, como resultado, que a documentação trazida aos autos pela defesa não
se mostra suficiente a elidir a solidariedade verificada nos termos do art. 31, da Lei n.
8.212/91, tampouco a alterar o valor das bases e contribuições aferidas.
3. A época a que se referem as contribuições lançadas, a Ordem de Serviço INSS/DAF
no 176/97 dispunha da seguinte maneira quanto à elisão da responsabilidade solidária:
"3 - A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo executor
o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
incluída em nota fiscal, fatura ou recibo correspondente aos serviços executados,
quando da quitação da referida nota fiscal, fatura ou recibo.
3.1 - Para a comprovação do recolhimento prévio, a tomadora deverá exigir da
prestadora cópia autenticada pelo cartório ou por servidor do INSS da Guia de
Fl. 523
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

Recolhimento da Previdência Social - GRPS quitada, preenchida de acordo com o item
10, e da respectiva folha de pagamento, cuja remuneração será equivalente, no mínimo,
aquela apurada com a aplicação dos percentuais estabelecidos no item 11.
3.1,1 - Para a aceitação, pela fiscalização, de GRPS com salário de- contribuição
inferior aos percentuais estabelecidos no item 11, a empresa tomadora deverá
comprovar que a prestadora de serviço possui contabilidade regular, através de
declaração firmada pelo representante legal e pelo contador da empresa, sob pena de
prevalecerem os percentuais referidos". — (grifos nossos)
4. Do conjunto probatório de fls. 57/177, portanto, infere-se não restar demonstrada, na
forma do dispositivo acima transcrito, a existência de contabilidade regular na empresa
prestadora, de modo que as guias de recolhimento apresentadas na defesa somente
poderão servir ,à dedução das bases de cálculo aferidas.
5. Não obstante, os documentos juntados pela defesa nada mais fazem do que
corroborar o trabalho do agente notificante, na medida em que a descrição dos serviços
e os memoriais de cálculo por ele consignados nas planilhas de fls. 26/27 traduzem com
precisão o conteúdo das notas fiscais, guias de recolhimento e demais elementos
apresentados pela empresa.
6. Portanto, após compulsar os autos, verifica-se que os recolhimentos comprovados por
meio das GRPS de fls. 72, 93, 117, 136 e 163 mostram-se integralmente aproveitados
no levantamento do crédito, ocasião em que, por certo, o agente notificante certificou-se
da existência do nexo entre a guia apresentada e o serviço prestado (vinculo CEI
01.001.009.26/78).
7. Nessas condições, a planilha elaborada às fls. 26/27 demonstra que as bases de
cálculo do lançamento foram aferidas em conformidade com os parâmetros fornecidos
pela Ordem de Serviço INSS/DAF no 176/97 e tiveram deduzidos os valores
correspondentes às bases contidas nas guias de recolhimento — GRPS apresentadas na
defesa.
8. Em resumo, as provas produzidas na impugnação não se prestam a rechaçar a
solidariedade da INEPAR em face dos serviços por ela tomados e, por conseqüência, a
modificar o crédito apurado no lançamento em epígrafe."
02- A impugnação do contribuinte foi julgada improcedente de acordo com
decisão da DRP abaixo ementada.
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA —
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA
A responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem, podendo o INSS exigir
o total do crédito constituído da empresa contratante, a teor dos art. 31, da Lei n°
8.212/91, com a redação vigente à época dos fatos geradores, c/c art. 124, parágrafo
único, do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66) .
LANÇAMENTO PROCEDENTE
03 - Houve a interposição de recurso voluntário pelo tomador do serviço sujeito
passivo solidário às fls. 372/406 (tomador do serviço).

Voto
Fl. 524
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso – Relator
05- Conheço do recurso interposto pela tomadora por estarem presentes as
condições de admissibilidade. Deixo de conhecer do recurso da prestadora de serviço de fls.
203/207 pelo fato dela não compor o lançamento do presente recurso, sendo sido apenas
intimada para conhecimento quanto a lavratura da NFLD na época em face da tomadora de
acordo com fls. 02 (NFLD) e fls. 26 do Relatório Fiscal.
06 - Conforme descrito no relatório supra, o recurso voluntário do contribuinte foi
considerado deserto, fls. 461/465 pelo que o débito objeto da presente NFLD 35.683.119-1 foi
inscrito em dívida ativa da União, com o ajuizamento da respectiva execução fiscal no
2006.51.01.52.18090 (fls. 483).
07 – Às fls. 482 existe informação da Advocacia Geral da União informando que
há ação ordinária questionando os créditos relacionados nessa ação ajuizada perante a 17a Vara
Federal do Rio de Janeiro Processo 2005.51.01014361-7:

08 – Dessa forma, em face do quanto exposto alhures e em vista da informação de
concomitância de instâncias (judicial e administrativa) é o caso de se negar provimento ao
recurso constituindo dessa forma o crédito tributário de acordo com súmula no 01 do CARF:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Conclusão
09 - Diante do exposto, não conheço do recurso diante da sua concomitância.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 525
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-007.143 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19726.000379/2009-47

Fl. 526
DF CARF MF
Original